Tribunal: TJDFT
Processo: 0725981-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725981-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A AGRAVADO: DEMETRIUS AUGUSTUS GONCALVES, RENATA CRISTINA MORETTI XAVIER GONÇALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48476163) interposto por SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação com pedido de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, restituição dos valores pagos cumulada com danos morais movida por DEMÉTRIUS AUGUSTUS GONÇALVES e RENATA CRISTINA MORETTI XAVIER GONÇALVES, deferiu a tutela provisória para que as rés se abstivessem de efetuar qualquer cobrança decorrente do contrato celebrado entre as partes, descrito na inicial, bem como de inscreverem os nomes dos requerentes em cadastros restritivos de crédito, tudo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor cobrado. Eis o teor do decisório (ID 159432054 dos autos de referência): Vislumbro probabilidade no direito autoral, em razão da alegação de responsabilidade das requeridas em eventual desfazimento do negócio jurídico posto na inicial. Da mesma forma, há perigo concreto de dano em razão do envio de possíveis cobranças e negativação do nome dos autores em razão de não pagamento. Com isso, DEFIRO a tutela provisória para que as rés se abstenham de efetuar qualquer cobrança decorrente do contrato celebrado entre as partes, descrito na inicial, bem como de inscreverem os requerentes em cadastros restritivos de crédito, tudo no prazo de 30 dias, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor dobrado. (...) Inconformada, a recorrente argui sua ilegitimidade em relação à cobrança de taxas condominiais e aponta ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da ausência de comprovação acerca da existência de débitos pendentes de IPTU e de taxas de condomínio, bem como de embaraço com a matrícula do imóvel. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão quanto à abstenção de realizar cobranças, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade em relação às taxas condominiais e, no mérito, a autorização para que possa realizar cobrança das parcelas em aberto do contrato firmado entre as partes. É o relato do essencial. De início, conheço do recurso apenas parcialmente, uma vez que a decisão combatida apenas determinou a abstenção de cobranças decorrentes do contrato celebrado entre as partes e a inscrição em rol de inadimplentes. No ID 159344813, vê-se que o ajuste firmado entre as partes foi descrito em instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel objeto de loteamento e firmado em 21.12.2022. Na cláusula quinta do referido documento constam exclusivamente condições de pagamento para aquisição de imóvel. A cláusula sexta do contrato trata dos encargos, sejam eles taxas condominiais ou de IPTU, porém excepcionando a cobrança por outras pessoas jurídicas que não a vendedora, ora agravante. Portanto, conclui-se que o deferimento realizado pelo decisório agravado não contempla parcelas de tributo ou manutenção condominial a cargo da recorrente, razão pela qual não se conhece do recurso quanto ao pedido de ilegitimidade. Na parte conhecida, passo a apreciar a questão relativa ao embaraço na matrícula do imóvel. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Observa-se que o relato dos autores na petição inicial é de que não conseguiram fazer financiamento do valor remanescente a pagar por falta de individualização da matrícula n.o 167.572, que representa todo o condomínio. Acrescentam que, no momento da aquisição, desconheciam os débitos de taxas condominiais e de IPTU, razão pela qual pretendem a rescisão do contrato. Em análise perfunctória, típica desta fase da análise recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a parte não preencheu todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Isso porque não ficou demonstrado objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Tampouco apresentou qualquer elemento indicativo de alguma circunstância palpável que, ao menos, sugira a ocorrência de prejuízo em razão da espera pela conclusão do julgamento do mérito do recurso. Por tais fundamentos, conheço em parte do recurso e, nessa extensão, indefiro a liminar, de modo que ficam mantidos os efeitos da decisão de origem, até ulterior pronunciamento. Intimem-se, sendo a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador